Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0716667-50.2020.8.07.0001 Apelante(s) Banco Itaú Consignado S.A. e Banco BMG S.A. Apelado(s) Maria de Jesus Mavignier de Castro Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Banco Itaú Consignado S.A. e Banco BMG S.A. (terceiro interessado) contra sentença (Id 21603037) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com danos morais, ajuizada por Maria de Jesus Mavignier de Castro em desfavor do Banco Itaú S.A., rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na defesa apresentada pelo requerido e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos descontos consignados em folha de pagamento de sua remuneração de aposentadoria, no valor de R$ 377,95 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), no período de julho/17 a maio/19, e para determinar ao réu a restituição, na forma simples, das quantias indevidamente descontadas. Em face da extinção do processo, com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), por força da sucumbência recíproca e não proporcional, as partes foram condenadas a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A distribuição dos ônus sucumbenciais quanto a honorários se fez do seguinte modo: 60% do valor da condenação foi imputado à parte ré e 40% à parte autora, que teve suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da justiça gratuita. A petição inicial narra, em síntese, que a autora, no ano de 2012, celebrou contrato de empréstimo consignado com o Banco BMG S.A.. Informa que essa instituição financeira foi adquirida e sucedida pelo Banco Itaú S.A. Noticia terem sido devidamente quitadas as parcelas ajustadas para o período de setembro/12 a junho/17, no valor de R$ 377,95 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Narra ter sido surpreendida com a manutenção dos descontos incidentes sobre o seu benefício de aposentadoria, no mesmo valor, até o ajuizamento da ação, em junho/2020. Requereu, assim, a declaração de inexigibilidade dos descontos realizados de forma indevida, com consequente restituição, em dobro, dos valores descontados, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Na sentença (Id 21603037), o magistrado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Banco Itaú S.A. No mérito, afirmou que os “históricos de créditos” acostados aos autos demonstram que, mesmo após o término do contrato de empréstimo, subsistiram descontos de parcelas no valor de R$ 377,95 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) sobre a aposentadoria da autora. Identificou o período de julho/17 a maio/19 como de efetivação de descontos indevidos. Asseverou que a ausência de impugnação específica (art. 341, CPC) tornou incontroversa a alegação de que o contrato de empréstimo consignado n. 27267403 foi devidamente quitado pela autora. Concluiu ter havido falha (defeito) na prestação de serviços, porque mantidos os descontos em folha de pagamento, no valor mensal de R$ 377,95 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), conquanto quitada a dívida. Observou, relativamente à extensão dos descontos, indicar documento juntado pela própria autora que a partir de junho/19 houve consignação da quantia de R$ 377,95 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) por conta de contrato diverso (n. 593257166), celebrado em maio de 2019. Pontificou haver prova do alegado direito a restituição por débito indevido incidente sobre benefícios de aposentadoria apenas para o período de julho/17 a maio/19 e na forma simples, por ausência de má-fé. Afastou a ocorrência de danos morais, especialmente porque não houve efetiva restrição de crédito, por protesto indevido e/ou inscrição de dados cadastro de inadimplentes. Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Inconformado, o Banco Itaú Consignado S.A. interpôs apelação. Em razões recursais (Id 21603041), suscita, em preliminar, a possibilidade de provas novas, juntando em anexo extrato da conta corrente da apelada para fazer prova do recebimento por ela do valor mutuado. Informa a impossibilidade de anterior juntada, porque não concluídas as diligências para localização de informações. No mérito, alega que o contrato n. 593257166 foi efetivamente firmado pela parte autora, em 20/5/2019, no valor de R$ 14.584,14, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 377,95. Sustenta que a autora, incorrendo em inadimplência, renegociou a dívida, n. 548556653, para quitação do saldo de R$ 5.643,06, restando o valor líquido a ser liberado de R$ 8.941,08. Afirma que o contrato em litígio foi celebrado em maio de 2019 e encerrado em junho de 2025, uma vez que ajustada a quitação em 72 parcelas de R$ 377,95. Declara estranheza com a situação em que negada a contratação e a obtenção de qualquer benefício contratual, mas, ao mesmo tempo, sem resistência de qualquer ordem, pagas as parcelas mensalmente ajustadas por mais de um ano. Brada contraditório tal proceder. Afirma que inexiste dano material pela legítima contratação do empréstimo. Quanto aos honorários advocatícios, aduz que seu arbitramento em 10% sobre o valor da condenação supera os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade dispostos na legislação processual, devendo ser reduzidos. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão da sucumbência. Preparo recolhido (Id 21603042, p. 1-2). O Banco BMG S.A também interpõe apelação alegando ser terceiro interessado (Id 21603050). Suscita, em preliminar, ter legitimidade passiva porque consigo, Banco BMG S.A., a autora firmou o contrato de empréstimo objeto da demanda. Afirma necessária a substituição do Banco Itaú BMG Consignado S.A. que, conforme inscrição na Receita Federal, é pessoa jurídica diversa do mutuante Banco BMG S.A. No mérito, alega ter firmado com a autora Contrato de Uso de Cartão de Crédito. Esclarece que a solicitação de cartão de crédito pelo cliente leva à constituição de uma “Reserva de Margem Consignável”, descontado diretamente da folha de pagamento do solicitante, no caso, a apelada, em valor correspondente a até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos. Diz que assim tal sistemática está expressamente prevista no contrato entregue à autora, sendo feito para pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pelo uso do cartão. Afirma estranheza com o fato de que, passados anos da contratação, a autora recorra ao Judiciário para contestar o desconto dos valores mínimos lançados em faturas mensais. Assevera indevida a postulada restituição com correção monetária e juros, uma vez que os descontos estão amparados em negócio jurídico celebrado entre as partes. Afirma haver prova de que a autora celebrou o contrato e dele se beneficiou com os valores a ela disponibilizados. Nega a prática de conduta ilícita. Requer, ao final, seja acolhida a preliminar de substituição do polo passivo. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (Id 21603051). Em contrarrazões (Id 21603057), a autora suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso do Banco BMG S.A., porquanto não demonstrado ou comprovado o direito pretendido de substituto processual ou terceiro interessado. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. A autora/apelada também apresentou contrarrazões ao recurso do Banco Itaú Unibanco S.A. (Id 21603058) requerendo seu desprovimento. Convertido o julgamento em diligência (Id 21790162), o apelante Banco BMG S.A. se manifestou acerca da preliminar suscitada em contrarrazões, para salientar que o contrato foi firmado perante o Banco BMG S.A., pessoa jurídica distinta do Banco Itaú BMG Consignado S.A. (Id 22101876). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, tenho que, concretamente, os recursos não merecem transpor a barreira da admissibilidade. Senão vejamos. 1. Do não conhecimento do recurso interposto pelo Banco BMG S.A. Preliminar suscitada em contrarrazões. O Banco BMG S.A. ingressa na lide, interpondo recurso como terceiro interessado, suscitando, em preliminar, a necessidade de substituição do polo passivo do Banco Itaú BMG Consignado S.A., ao argumento de que o contrato de empréstimo, objeto da demanda, foi firmado entre a autora e o ora requerente. Diz serem as instituições financeiras, a ora apelante e a indicada como ré pela parte autora, conforme inscrições perante a Receita Federal, pessoas jurídicas diversas. A apelada, por sua vez, em contrarrazões suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Banco BMG S.A., sob o argumento de inovação recursal trazida nas razões apresentadas pelo referido recorrido, bem como que o réu Banco Itaú Consignado S.A. beneficiou-se dos descontos indevidos. Pois bem. No caso, tenho que razão assiste à apelada quando pugna pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Banco BMG S.A. O art. 996 do estatuto processual prevê a possibilidade de o terceiro interessado interpor recurso, todavia, o seu parágrafo único claramente estabelece cumprir a esse terceiro “demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. Concretamente, a dinâmica processual ocorrida em primeira instância evidencia obstáculo ao acolhimento da pretensão do ora recorrente em ser admitido como substituto processual apenas nesta instância recursal. Senão vejamos. Na petição inicial, a autora narrou que, no ano de 2012, celebrou contrato de empréstimo consignado com o Banco BMG S.A. para descontos de parcelas em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 377,95 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), previstas para o período de setembro/12 a junho/17. Afirmou que referido mútuo foi devidamente quitado, mas disse ter sido surpreendida com a manutenção dos descontos incidentes sobre o seu benefício de aposentadoria, no mesmo valor, apesar da quitação do empréstimo. Indicou para o polo passivo da demanda o Banco Itaú S.A. sob a justificativa de que esse adquiriu e sucedeu o Banco BMG S.A. em dezembro/2016. Em contestação (Id 21602251), o réu, Banco Itaú S.A., alegou essencialmente a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide e, no mérito, alegou inexistir em seus cadastros registro de mútuo em nome da autora. Em réplica, a autora juntou novo documento referente ao extrato de empréstimos consignados, o qual indicava a celebração do contrato diverso de n. 593257166 com o réu, no valor de R$ 14.584,14 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), a ser quitado em 72 prestações no valor de R$ 377,95 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), descontadas as parcelas da folha de pagamento da autora de 6/2019 a 5/2025 (Id 21603012, p. 1). Insistiu no argumento de que o mútuo, o qual originou os descontos no período de setembro/12 a junho/17, foi devidamente quitado, mas que, de julho/17 até o ajuizamento da ação, continuavam os descontos no valor de R$ 377,95 em sua folha de pagamento do INSS. Instado a se manifestar sobre os argumentos e documentos apresentados pela autora em réplica, notadamente sobre a existência de contrato ativo junto à aposentadoria da autora (n. 593257166), em favor do “Itaú Consignado S.A”, no valor de total de R$ 14.584,14, com previsão de desconto de 72 parcelas de R$ 377,95, a partir de junho/2019, apresentou o réu a petição de Id 21603027, na qual requereu a “retificação da contestação” para, em suma, afirmar a regularidade dos descontos referente ao contrato indicado pelo juízo (n. 593257166), inexistência de danos material e morais, litigância de má-fé da autora e não cabimento de devolução das quantias descontadas na forma dobrada. Na sentença, o juízo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu com os seguintes fundamentos: O Banco Itaú S/A alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual ao argumento de que o contrato objeto dos autos é de responsabilidade do Banco BMG S.A, empresa que não pertence ao seu conglomerado. A legitimidade das partes, ou legitimidade para a causa, é uma das condições da ação elencadas pelo art. 485, VI, do CPC, cuja aferição deve-se dar diante da análise do objeto litigioso, da relação jurídica substancial discutida na esfera judicial. No caso dos autos, verifico que há pertinência subjetiva do Banco Itaú para responder pelos pedidos formulados pela autora, pois é fato público e notório a unificação dos negócios de crédito consignado existente entre os Bancos BMG e o Itaú, através da criação de sociedade “Banco Itaú BMG Consignado S/A”, que, inicialmente, pertencia aos dois grupos. Conforme o informado na própria contestação, a partir de 2016, “o Itaú Unibanco S.A. adquiriu do BMG 40% restante do capital social da empresa Itaú BMG Consignado, passando, então, a ser detentora de sua integralidade”. Assim, considerando que toda a alegação da autora funda-se na irregularidade dos descontos realizados no seu benefício de aposentadoria a partir de julho de 2017, é certo concluir que o Banco Itaú é legítimo para responder pela pretensão deduzida. Acresça a isso, o fato de estarmos diante de uma relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, havendo dúvida da consumidora em relação a qual das empresas, que atuaram em notória parceria, devem responder pelo contrato, ambas teriam, a princípio, legitimidade para responder pelos pedidos formulados, sobretudo porque não se pode atribuir ao consumidor fazer a distinção acerca da responsabilidade das instituições financeiras que se apresentaram como fornecedoras. Lado outro, a temática acerca da (in)existência de cobrança indevida realizada pelo requerido diz respeito ao mérito da questão, cuja análise é incabível em sede preliminar. Por todas essas razões, rejeito a alegação preliminar de ilegitimidade passiva. (...) A sentença não foi impugnada pelo réu, Banco Itaú S.A., quanto à rejeição de sua preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto sequer apresentou recurso de apelação e, malgrado o Banco Itaú Consignado S.A. tenha interposto recurso (Id 21603041), em suas razões recursais, apenas reprisa os argumentos relacionados à regularidade dos descontos referentes ao contrato n. 593257166. Por outro lado, em nítida intenção de tumulto processual, o Banco BMG S.A., apresenta apelação como terceiro interessado, alegando ter legitimidade passiva porque consigo, Banco BMG S.A., a autora firmou o contrato de empréstimo objeto da demanda e afirma necessária a substituição do Banco Itaú Consignado S.A. no polo passivo, já que as instituições financeiras em questão, conforme inscrição na Receita Federal, são pessoas jurídicas diversas. Em verdade, percebo, das razões apresentadas pelo Banco BMG S.A., evidente intenção de trazer a esta instância revisora questão da legitimidade passiva do Banco Itaú S.A., reconhecida na sentença. O Banco BMG S.A. não requer sua inclusão no feito como assistente simples ou litisconsorcial (CPC 121 ou 124), mas apenas requer sua inclusão no polo passivo da demanda e a exclusão do Banco Itaú Consignado S.A., sem demonstrar qual seu efetivo interesse jurídico e eventual prejuízo que possa ter sofrido com a sentença objurgada. Nenhum documento apresentou para evidenciar que a sentença tenha atingido direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual, conforme prevê o parágrafo único do art. 996 do CPC. Nesse contexto, concluo não ter o requerente Banco BMG S.A. interesse jurídico hábil a autorizar o conhecimento do recurso por ele interposto, notadamente porque não é parte no processo e também não cumpriu com seu ônus de justificar sua inclusão no feito como terceiro interessado. Destarte, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões apresentada pela apelada para não conhecer do recurso interposto por Banco BMG S.A. (Id 21603050). 2. Da apelação Interposta por Banco Itaú Consignado S.A. 2.1 Do não conhecimento da apelação interposta por Banco Itaú Consignado S.A.. Recurso interposto por pessoa jurídica que não é parte no processo. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de interesse recursal. Na hipótese, a autora ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais em desfavor do Banco Itaú S.A. (Id 21602235) que apresentou contestação e indicou sua inscrição no CNPJ sob o n. 60.701.190/0001-04 (Id 21602251). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade e a restituição, pelo requerido, Banco Itaú S.A., dos descontos consignados na aposentadoria da autora, no valor de R$ 377,95 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), do período entre julho/17 e maio/19, levando em consideração o contrato n. 593257166, que teria sido celebrado pela autora com o réu em maio de 2019, de modo que a partir de junho/19, os descontos consignados, no valor de R$ 377,95 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), tiveram como origem este último contrato. Contudo, a instituição financeira Banco Itaú Consignado S.A., inscrita no CNPJ n. 33.885.724/0001-19, portanto, pessoa jurídica distinta do réu, Banco Itaú S.A, interpôs apelação sem explicar sua legitimidade para recorrer da sentença proferida na ação de conhecimento. Ora, evidente que, se o Banco Itaú Consignado S.A. não é parte no processo e não justifica seu interesse para eventualmente recorrer como terceiro interessado, não deve seu recurso ser conhecido, por inobservância ao previsto no art. 966, caput e parágrafo único, do CPC: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Ademais, devo considerar, ainda, para firmar negativo juízo de admissibilidade do recurso interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. o fato de que, nas razões recursais, aludido apelante desenvolve argumentação no sentido de que, ao contrário do que foi alegado pelo magistrado a quo, o contrato objeto dos autos foi celebrado em maio de 2019, com a finalização das parcelas em junho de 2025, visto que o contrato foi celebrado para ser quitado em 72 parcelas de R$ 377,95 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Em que pese esta discussão trazida a lume, fato é que o magistrado reconheceu a existência do contrato n. 593257166 entre autora e réu, o qual foi condenado a cumprir obrigação de restituir, na forma simples, a quantia cobrada indevidamente tão somente até maio de 2019, pois a partir dali verificou-se a existência de relação contratual válida hábil a respaldar a cobrança mensal de R$ 377,95, conforme alega o apelante em razões recursais. Assim, devo assinalar a falta de coerência lógica dos argumentos apresentados em razões recursais pelo ora recorrente, notadamente ao sustentar a existência de contrato firmado entre as partes a partir de maio de 2019, uma vez que tal pacto foi reconhecido no provimento judicial atacado, tanto que o juízo limitou a extensão do dano material, não o reconhecendo após o mês de maio de 2019, quando se comprova a celebração da nova avença entre as partes. Em verdade, há evidente ausência de interesse recursal do apelante, porquanto, para requerer a reforma da sentença objurgada, argumenta que o “contrato objeto dos autos foi celebrado em maio de 2019, com início de pagamento em julho/2019 e finalização das parcelas em junho de 2025, pois o contrato foi celebrado para ser quitado em 72 parcelas de R$ 377,95”. A compreensão da falta de interesse recursal se fundamenta na falta de verificação de piora da posição do recorrente na demanda. Nenhuma perda suportou. O recurso se mostra inútil para a finalidade desejada porque já concedida na sentença recorrida. Verifico, portanto, que o recurso não pode ser conhecido, diante de sua manifesta inadmissibilidade pela falta de interesse recursal. Não só. No caso, a parte apelante apresenta documentos novos e pede sua análise nesta instância recursal em total desacordo com as regras processuais. Senão vejamos. 2.2 Documentos novos sobre fatos pretéritos juntados em sede de apelação O apelante Banco Itaú Consignado S.A. apresentou, por ocasião da interposição do seu recurso, os documentos de Ids 21603043, pp. 1-2, os quais não podem ser considerados no julgamento da pretensão revisional ora em exame porque relativos a fatos pretéritos. De fato, o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos relativos a fatos pretéritos pelas partes após a fase instrutória do feito. Apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada a sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. No caso, o motivo revelado pelo recorrente decorre de diligências para encontrar o documento. Ocorre que todos os escritos trazidos junto ao recurso de apelação resultam de tardio comportamento do recorrente, não submetido ao contraditório na primeira instância, sendo vedada a supressão de instância pelo ordenamento jurídico. A prova documental deveria ter sido constituída em momento precedente ao da interposição do recurso, na fase instrutória ocorrida em primeira instância e pela instituição financeira que, de fato, é ré no processo. Não o fez. Não pode agora, terceiro, pretender alcançar a reforma da sentença com base em provas que não foram apresentadas tempestivamente. Por tais razões, incabível considerar os documentos de Id 21603043, pp. 1-2, apresentados por Banco Itaú Consignado S.A., no julgamento do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT: i) acolho a preliminar suscitada em contrarrazões da apelada e, por conseguinte, não conheço da apelação interposta pelo Banco BMG S.A.; e ii) não conheço do recurso interposto por Banco Itaú Consignado S.A., porquanto referida instituição financeira não é parte no processo e, concretamente, carece de interesse recursal, conforme razões acima aduzidas. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e retornem os autos para o juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora